Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2002-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou regulares com ressalva contas referentes ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que trataram originariamente da prestação de contas anual do Banco do Brasil referente ao exercício de 2001 e que agora se encontra em fase de análise do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão de Relação 984/2003-1a Câmara (Ata 16/2003), que julgou as contas dos gestores do banco regulares com ressalva, expedindo determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, e 217, § 1o, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. julgar irregulares as contas das empresas Agência Grottera Comunicação, DNA Propaganda Ltda. e Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda., condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Brasil: 9.2.1. Débito de responsabilidade de Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda. Valor Histórico Data da Ocorrência R$ 9.696,77 17/12/2001 9.2.2. Débito de responsabilidade de MK Holding de Comunicação Ltda. Valor Histórico Data da Ocorrência R$ 12.671,26 02/01/2001 R$ 53.177,14 17/12/2001 R$ 36.613,82 16/11/2001 9.2.3. Débito de responsabilidade de DNA Propaganda Ltda. Valor Histórico Data da Ocorrência R$ 28.993,50 28/02/2001 R$ 23.990,96 16/04/2001 R$ 125.123,40 30/04/2001 R$ 146,88 30/05/2001 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao recorrente, ao Banco do Brasil e à Procuradoria da República no Distrito Federal.